Tribunal: TJDFT
Processo: 0725778-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725778-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOSE VITOR FONSECA ANTUNES REPRESENTANTE LEGAL: OLGA MONIQUE ANTUNES FONSECA DE S P A C H O Verifica-se ter havido o recolhimento do preparo em valor inferior ao efetivamente devido (ID's 74210085 e 74210087), eis que, nos termos do Art. 1.007, §4o, do CPC, deveria ter sido feito na forma dobrada. Diante disso, intime-se a parte recorrente para complementá-lo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 29 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator